Tribunal: TJMT
Processo: 1005046-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto pela empresa CAAP – COOPERATIVA ALIANÇA DOS PRODUTOS DO PARECIS, contra decisão interlocutória proferida nos autos de Mandado de Segurança n. 1008169-52.2020.8.11.0041, da lavra do Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública desta Comarca e Capital do Estado de Mato Grosso, que em suma, INDEFERIU a liminar almejada na via mandamental.
A ação Mandamental teve como desígnio estancar o ato indigitado de ilegal e ofensivo a direito líquido e certo da impetrante, praticado pelo Sr.a FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS lotada na GERÊNCIA METROPOLITANA DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE – GMAC/SEFAZ/MT, vinculado à Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso – SEFAZ/MT, que não admitiu a impugnação administrativa apresentada contra a NAI n. 4010100019422019110, ao fundamento de que apresentada a destempo e em desconformidade com artigo 967-a § 3o inciso III do RICMS-MT.
Argumentou que diversamente do entendimento externado pelo Ente Público, a defesa administrativa apresentada por ela foi protocolada dentro do prazo legal. Isso, porque, com a edição da Lei n. 10.735/2018 e da Lei 10.946/2019, adveio alteração na lei que regulamenta os procedimentos administrativos no âmbito do Estado de Mato Grosso (Lei n. 7.692/2002), no que se refere aos prazos. Aduz que, os prazos administrativos, tal como ocorre com os prazos judiciais, passaram a ser suspensos durante o recesso forense (20 de dezembro a 20 de janeiro), passando, ainda, a ser computados apenas em dias úteis.
De forma, que levando-se em consideração que foi cientificada da NAI n. 401010019422019110, que exige da impetrante crédito tributário no importe de R$ 342.400,74 – trezentos e quarenta e dois mil quatrocentos reais e setenta e quatro centavos, no dia 23/12/2019 e que protocolou a impugnação em 05/02/2020, que equivale ao 12o dia do prazo de 30 (trinta) dias que lhe é conferido, não há que se falar em apresentação de forma intempestiva, pois, o prazo de 30 (trinta) dias úteis só escoaria em 03/03/2020.
Prossegue aduzindo que a autoridade coatora fundamenta a rejeição da defesa apresentada pela impetrante, em dispositivos fixados em REGULAMENTO (Art. 967-A, § 3o, III, do RICMS/MT), que em obediência à hierarquia normas jurídicas não podem se sobrepor às leis acima mencionadas.
Alegou ofensa a princípios basilares do direito assegurados pela Cártula Fundamental, tais como do devido processo legal e violação à prerrogativa profissional.
Discorreu sobre a presença dos requisitos necessários ao deferimento da liminar e, ao final, pela concessão da ordem mandamental.
O pedido liminar foi INDEFERIDO pelo togado singular, cujo teor da decisão trago à conferência:
Vistos.
(...)
O mandado de segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre, que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art., 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009.
Para concessão da medida liminar faz-se necessária a presença dos pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, ou seja, a relevância dos fundamentos invocados e a probabilidade de ineficácia da medida caso não deferidas a providência cautelar.
No caso concreto, os documentos que instruem a peça vestibular não demonstram a boa aparência do direito do impetrante e a razoabilidade da sua pretensão.
Flui dos autos que o impetrante foi comunicado da autuação fiscal, em 10/12/2019, e a impugnação materializada sob o Processo n. 5767179/2020, protocolizada no dia 02/02/2020.
No despacho do referido processo a impetrada consignou o seguinte motivo: “Processo inadmitido em desacordo com o artigo 967-A a§ 3o inciso III do RICMS-MT”.
Prescreve o art. 967-A, III, do RICMS/MT.
(...)
§ 3oO Auto de Infração e imposição de Multa na Circulação de Mercadorias, a que se refere o caput deste artigo:
III – vencerá em 30 (trinta) dias, contados da data da respectiva notificação ao sujeito passivo.
Desse modo, ainda que ausente o documento quanto a data da efetiva ciência pelo impetrante, razão não assiste o pedido com fundamento na negativa de vigência do art. 7o da Lei n. 8.906/94.
A Lei n. 7692/02 que estabelece a contagem dos prazos em dias úteis e a suspensão dos prazos processuais dos processos administrativos no âmbito do Estado entre 20 de dezembro a 20 de janeiro, não se aplica aos processos administrativos tributários, visto que possui legislação específica e há prevalência da Lei especial sobre a lei geral.
As leis gerais se aplicam a casos concretos apenas onde não exista leis específicas sobre o fato/ato.
Inclusive, a própria lei apoiada de forma inequívoca pelo impetrante (7.692/02) estabelece:
Art. 1o - Esta lei regula os atos e procedimentos administrativos da Administração Pública centralizada e descentralizada do Estado de Mato Grosso, que não tenham disciplina legal específica.
Art. 3o - Os prazos fixados em normas legais específicas prevalecem sobre s desta lei. (Sem grifo no original).
Logo, não está demonstrado, de forma inequívoca nesta fase de cognição sumária, eventual ilegalidade ou aplicabilidade irregular das normas de regência do processo administrativo tributário no ato praticado pelo impetrado.
Nestas condições INDEFIRO o pedido liminar.
(...).
Inconformada, com o viso de obter a admissão da defesa administrativa e via de consequência a suspensividade do crédito tributário estampado na NAI n. 4010100019422019110, a agravante CAAP – COOPERATIVA ALIANÇA DOS PRODUTORES DO PARECIS, aporta nesta Corte de Justiça com o presente recurso de agravo de instrumento.
Para tanto, reafirma as argumentações externadas na peça madrugadora do mandamuns, especialmente, na justificação da tempestividade da apresentação da defesa administrativa, por meio do e-Process n. 5767179/2020, levando-se em consideração que protocolada dentro do prazo legal de 30 dias, eis que os prazos processuais no âmbito administrativo do Estado de Mato Grosso, tal como ocorre nos processos judiciais, estavam suspensos no período correspondente entre os dias 20 de dezembro a 20 de janeiro de 2019, em decorrência do advento da Lei n. 10.735/2018 e da Lei n. 10.946/2019, que deu nova redação ao artigo 88 da Lei n. 7.962/2002.
De modo, a atitude do Ente Público Fiscalizador, ao rejeitar o recebimento da defesa administrativa apresentada pela impetrante, configura ofensa a direito líquido e certo a ter sua impugnação admitida, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Forte nesses fundamentos e discorrendo sobre a presença dos requisitos que sustentam o deferimento do pedido de antecipação de tutela com o fim de obter a suspensividade dos efeitos da decisão que não conheceu da impugnação administrativa apresentada contra a NAI n. 401010100019422019110, nos autos do e-process n. 5767179/2020 requer o seu deferimento, para que seja determinada a admissão e processamento pela autoridade coatora, da defesa administrativa apresentada contra a NAI 401011000194220019110, garantindo-se a suspensão da exigibilidade do suposto crédito tributário, exigido pela Fazenda pública Estadual, porque, diversamente do entendimento consignado pelo togado singular, foi apresentada tempestivamente.
No mérito, pelo provimento do recurso.
Relatei o necessário
Decido
Afigura-se dos autos que o recurso é tempestivo, em vista da Certidão de Intimação acostada nos autos. Foi devidamente preparado e instruído com as peças imprescindíveis e exigidas pela norma processual civil, logo, vence o Juízo de prelibação.
Vieram-me os autos conclusos na forma regimental para análise da pretensão liminar.
É cediço, para que haja a concessão da liminar na forma postulada pela recorrente, imprescindível se afigura a demonstração de dois basilares requisitos: da plausibilidade do direito vindicado, atrelado ao perigo da demora. Diga-se nesta esteira, que a ausência de um desses requisitos fulmina a pretensão da medida antecipatória em tela.
Quanto ao primeiro requisito, sem embargos de uma análise mais aprofundada posteriormente, tenho por mim, que a tese deduzida nas razões de recurso para demonstrar a plausibilidade do direito vindicado, pelo menos nesta quadra processual, apresenta-se satisfatória e apta a amparar o deferimento da antecipação da tutela perquirida, na medida em que de simples analise de toda documentação vertida aos autos forçoso concluir, que realmente, o artigo 88 da Lei n. 7.692/2002, que regulamenta os procedimentos administrativos no Estado de Mato Grosso, sofreu alteração com o advento das Leis n. 10.735/2018, que passou a dispor:
Art. 1o Fica alterado o art. 88 da Lei 7.692/2002, passando a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 88. Todos os prazos nos processos administrativos no âmbito do Estado de Mato Grosso ficam suspensos no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, inclusive, de modo a garantir o período de férias à advocacia mato-grossense. ”
Por sua vez, a Lei n. 7.898/98, que dispõe sobre ICMS, apesar de trazer em seu bojo, que o contribuinte tem prazo de 30 (trinta) dias para apresentar impugnação administrativa, por outro lado, é silente com relação à forma de contagem desse prazo, de forma, que não havendo disposição especifica nesse sentido, a questão pode ser resolvida, com apanágio no artigo 2o da Lei n. 7.692/2002, que admite a aplicação subsidiária aos atos e procedimentos administrativos com disciplina legal especifica – vejamos:
“Art. 2o - As normas desta lei aplicam-se subsidiariamente aos atos ed procedimentos administrativos com disciplina legal específica, observada a hierarquia das normas jurídicas.
Assim, entendo, pelo menos nessa quadra processual, que na hipótese, deve ser aplicado de forma subsidiária, as disposições contidas no artigo 88 da Lei 7.692/2002, com a redação recebida com o advento da Lei Estadual n. 10.735/2018 inclusive nos procedimentos administrativos.
Nestes termos, repito, pelo menos neste momento processual, levando-se em consideração que os prazos processuais administrativos, tal como ocorre na esfera judicial, no período compreendido entre 20 de dezembro a 20 de janeiro, estavam suspensos (recesso forense), tenho que a impugnação apresenta-se tempestiva, justificando, assim, a presença do requisito do fumus boni iuris.
Lado outro, é possível constatar, no mesmo espelho de verificação, a presença do segundo requisito, periculum in mora, na medida em que o não recebimento da impugnação administrativa, pode acarretar prejuízos de grande monta à empresa agravante, inclusive com medidas restritivas de crédito e iminente risco do crédito ser inserido na dívida ativa e ajuizamento de executio fiscal, além, de estar sendo impedido do exercício da ampla defesa e do contraditório.
Por outro lado, não vislumbro na hipótese concreta, qualquer prejuízo à administração pública fazendária, decorrente da concessão da antecipação da tutela em favor da agravante, na medida em que havendo decisão que lhe seja favorável, equivale a dizer, seja a afastada a admissibilidade da impugnação administrativa apresentada pela agravante, poderá dar continuidade na cobrança do crédito consubstanciado na NAI n. 4010100019422019110.
Nesse contexto fático, defiro a liminar para determinar a autoridade indigitada coatora que receba a impugnação administrativa apresentada pela empresa agravante por meio do e- Process n. 5767179/2020, até que advenha novo pronunciamento judicial.
Notifique-se o Juízo de primeiro grau para prestar as informações necessárias.
Intime-se o agravado para, querendo e no prazo estabelecido na lei, apresente resposta ao recurso.
Abre-se vistas à douta Procuradoria Geral de Justiça para manifestação.
Após, voltem-me conclusos para decisão de mérito.
Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de março de 2019.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora